Tribunal: TJMT
Processo: 0008445-86.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008445-86.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 55.983.274/0001-30 (APELANTE), PAULO HUMBERTO FERNANDES BIZERRA - CPF: 106.903.758-32 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO - CPF: 150.856.908-85 (ADVOGADO), FANEM LTDA - CNPJ: 61.100.244/0001-30 (APELADO), EVARISTO BRAGA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 258.799.398-98 (ADVOGADO), LOREDANA CANTOS MACHADO CANTERAS MOLINER - CPF: 295.204.758-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LICITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
DESPESAS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A causadora da perda superveniente do interesse processual, em virtude do reconhecimento da inutilidade do prosseguimento do processo, é a que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Olidef Cs da Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu, da parte autora, o pedido de perda superveniente do interesse processual e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3
o
e § 4
o
, inciso III do CPC
(id. 11376192).

Irresignado, o Apelante,
pretende a reforma do ato sentencial, tão somente, no tocante à condenação da verba honorária fixada pelo Juízo singular.

Afirma que não pugnou pela extinção do feito, pois apenas consignou que era imprescindível a apuração de eventual causa superveniente que poderia ensejar a extinção da presente demanda, e, ao final da petição, pugnou pela intimação do Apelado para se manifestar pelo estágio da licitação.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (id. 11376196).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Olidef Cs da Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu, da parte autora, o pedido de perda superveniente do interesse processual e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3
o
e § 4
o
, inciso III do CPC
.

Denota-se dos autos que a
Olidef Cs da Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda
ajuizou a Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, argumentando, em síntese, que participou do Pregão Presencial n. 129/2008, realizado pela Secretaria de Estado da Administração e foi declarada vencedora do lote n. 59, composto pelos seguintes itens: berço aquecido, berço em acrílico, incubadora infantil e incubadora de transporte.

Alegou que a empresa Fanem Ltda., não satisfeita com o resultado, apresentou recurso administrativo contra a sua classificação e, desse modo, opôs suas contrarrazões ao recurso administrativo.

Informou que sobreveio a decisão da Comissão de Licitação sobre o recurso administrativo, que determinou sua desclassificação, sob a alegação de que o produto Berço Aquecido, modelo Matrix R não atendeu aos itens do Edital de Licitação.

Com esse quadro, pugnou pela procedência dos pedidos, para declarar nula a decisão da Comissão de Licitações que a impediu de continuar no certame.

O Estado de Mato Grosso apresenta contestação (id. 11379958).

O Autor manifestou-se, alegando a perda de objeto do presente processo (id. 11376180).

O Juiz singular, entendendo que ocorreu a perda superveniente do interesse processual, acolheu a manifestação do autor, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (id. 11376192).

Contra a sentença se insurge
a
Olidef Cs da Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda
,

interpondo o presente Apelo, tão somente, para
reforma do ato sentencial, no tocante à condenação da verba honorária fixada pelo Juízo singular.

Aduz que não pugnou pela extinção do feito, pois apenas consignou que era imprescindível a apuração de eventual causa superveniente que poderia ensejar a extinção da presente demanda, e, ao final da petição, pugnou pela intimação do Apelado para se manifestar pelo estágio da licitação.

Analisando os autos, verifico que (id.
11376180), a Autora, ora Apelante, pugnou pela extinção do processo ante a ausência superveniente de seu interesse de agir, tendo em vista o transcurso do tempo desde a distribuição do processo.

Deste modo, verifica-se a perda superveniente do objeto da ação, ante a falta de interesse processual, com relação ao prosseguimento da apreciação e julgamento do pedido, tendo em vista que não haverá mais qualquer utilidade ao provimento jurisdicional, a ser sufragado, implicando na extinção do processo, como bem consignado pelo Magistrado singular.

Assim, ante o reconhecimento da inutilidade do prosseguimento do processo, pela parte autora, é evidente que é ela que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante dispõe o artigo 90 do CPC/2015. Veja-se:

A
rt. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 188.743/SE, Rel. Min. Peçanha Martins, há muito tempo já firmou entendimento, no sentido de que, havendo extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda do objeto, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus de sucumbência, conforme o princípio da causalidade. Ao julgador cumpre condenar a parte nos honorários advocatícios e nas custas processuais, e, se for esse seu entendimento, fazer um exercício intelectual, indagando sobre quem perderia a causa se esse julgamento tivesse ocorrido.

Dessa forma, sem mais delongas, foi a Apelante que se manifestou nos autos sobre a perda superveniente do interesse processual. Assim, cabe-lhe arcar com honorários, custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o Apelo interposto, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020